Tribunal: TJES
Processo: 0015166-40.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015166-40.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: EMILSON GERA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS ANTES DA APOSENTADORIA. DIREITO AO RECEBIMENTO. ILEGALIDADE DA RETENÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia central diz respeito ao direito do servidor público aposentado ao recebimento de gratificação de produtividade fiscal referente a autos de infração lavrados enquanto ainda estava na atividade.

2. A Lei Municipal n.º 4.166/94 disciplina o pagamento de gratificação de produtividade dos servidores fiscais, prevendo percentuais específicos para diferentes tipos de autuações fiscais, sem prever restrições ao pagamento dessas gratificações após a aposentadoria, desde que relativas a autuações realizadas durante o período de atividade.

3. Documentos apresentados pelo autor comprovam que os valores devidos a título de gratificação de produtividade foram registrados pelo próprio Município, correspondendo a autos de infração lavrados enquanto o servidor estava na ativa, a qual era paga de forma parcelada. Assim, a retenção dos valores devidos configura enriquecimento ilícito do Município.

4. Recurso de apelação desprovido, mantendo-se a sentença que condenou o Município de Vitória ao pagamento da gratificação de produtividade remanescente, constituída pelo autor quando em atividade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

O Supremo Tribunal Federal já assentou a constitucionalidade do modelo de remuneração dos servidores públicos por
performance
, especialmente no âmbito das carreiras da administração tributária por força do disposto no art. 37, § 9º, da Carta Magna, circunstância que torna “
possível que as atividades ensejadoras do adicional de produtividade coincidam, no todo ou em parte, com as atribuições funcionais ordinárias do cargo, emprego ou função, desde que a vantagem pecuniária seja estruturada de modo que exija dedicação especial do servidor, esteja voltada ao atingimento de metas e objetivos estabelecidos pelos órgãos de gestão e resulte na ampliação, melhoria ou aprimoramento do serviço e, por isso mesmo, reverta o investimento em benefício da coletividade
” (SS 1615 MC, Rel. Ministra Rosa Weber, Plenário, julgado em 13.03.2023).

No caso da gratificação de produtividade fiscal prevista pela lavratura de autos fiscais prevista na Lei n.º 4.166/94, do Município de Vitória, é induvidosa a sua natureza
pro labore faciendo
, razão pela qual não se incorpora aos proventos de aposentadoria.

Embora o Apelante defenda, em suas razões recursais, a impossibilidade de incorporação da referida rubrica, tem-se que tal não é a controvérsia evidenciada na hipótese vertente.

O Apelado não pretende por meio desta demanda a incorporação da gratificação de produtividade fiscal aos seus proventos de aposentadoria, mas, sim, o recebimento da rubrica calculada sobre aos autos fiscais lavrados quando na atividade, mas que sobre os quais não houve tempo hábil para percepção da gratificação correlata.

Nesta linha de intelecção, tenho que agiu com acerto o magistrado singular ao acolher o pedido autoral.

O Apelado aposentou-se em 01/02/2017, conforme Portaria n. 031/2017, no cargo efetivo de Fiscal de Arrecadação e Serviços Municipais (fls. 18).

A documentação apresentada (fls. 20/38 e 56/67) e não contestada pelo ente público demonstra que os valores devidos a título de gratificação de produtividade foram corretamente registrados pelo próprio Município, com detalhamento dos autos de infração realizados enquanto na ativa e o correspondente valor da produtividade,
o qual era pago de forma parcelada
.

Com efeito, na esteira da conclusão alcançada pelo ilustre magistrado sentenciante, a legislação do ente federativo municipal ora recorrente não possui regulamentação que impeça o pagamento de gratificações de produtividade em relação aos autos de infração lavrados enquanto o fiscal estava na ativa, mesmo após sua aposentadoria, notadamente se o referido pagamento ocorria de forma parcelada, como no caso, pois já incorporado ao patrimônio jurídico do servidor. Assim, reter esses valores constituiria manifesto enriquecimento sem causa por parte do Município.

Nesse mesmo sentido já decidiu o eg. Tribunal de Justiça, no exame de questão simétrica a que debatida nestes autos e à luz da legislação do Município de Vitória,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRODUTIVIDADE FISCAL. AUTOS DE INFRAÇÕES LAVRADOS ANTES DA EXONERAÇÃO DO SERVIDOR. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VALORES. ILEGALIDADE DA RETENÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PARCELA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. SUBMISSÃO AO TETO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os agentes de fiscalização do Município de Vitória fazem jus ao recebimento de gratificação de produtividade fiscal, Sobre o produto da arrecadação oriunda de ações fiscais, levadas a termo [¿], no percentual de 40% (quarenta por cento) incidentes sobre multa aplicada em decorrência de auto de infração por descumprimento de obrigação tributária acessória.
2. Sem expressa previsão legal em contrário, exonerado o servidor, mantém-se o seu direito ao recebimento da gratificação de produtividade incidentes sobre os autos de infração que já tenham sido lavrados
. 3. Conforme entendimento do STF, firmado em sede de repercussão geral, por exceção das parcelas de natureza indenizatória, as demais verbas recebidas pelo servidor público estão sujeitas ao teto remuneratório (RE 609381, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 02/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-242 DIVULG 10-12-2014 PUBLIC 11-12-2014) 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AP nº 0001385-82.2018.8.08.0024, relatoria Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j em 26/11/2020 – grifei)

Portanto, forçoso concluir que o autor faz jus ao recebimento da gratificação de produtividade fiscal relativa aos procedimentos executados enquanto estava no exercício de suas funções.

Convém ressaltar, por oportuno, a inaplicabilidade dos precedentes citados pelo Apelante em suas razões recursais nos ids 7542931 e 7542932, uma vez que não se trata de impossibilidade de recebimento da gratificação por superação do teto do funcionalismo público, eis que a discussão centraliza-se na inatividade do servidor em razão de sua aposentadoria.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
.

Em consequência, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios estabelecidos na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)